Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-61.2022.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001017-61.2022.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAGDIEL TAWAN CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como MAGDIEL TAWAN CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CP. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA - PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. REJEITADA – PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, CPP). NEGATIVA DE AUTORIA. PROTESTO POR NOVO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Magdiel Tawan Carvalho Silva, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena definitiva de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CP), que vitimou Rivaldo Barbosa dos Santos.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade por ausência de oitiva de testemunha; (ii) analisar a existência de nulidade por utilização de argumento de autoridade (arts. 204 e 478, I, do CPP); (iii) apurar eventual nulidade por quebra da incomunicabilidade entre os jurados; e (iv) examinar se a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defesa alega nulidade da sessão plenária pela ausência de oitiva da testemunha Marineide Joaquina de Souza. No entanto, a Ata da Sessão Plenária registra que a testemunha não foi encontrada em residência ou local de trabalho, sem qualquer insurgência defensiva, o que atrai a preclusão.

4.

A Defesa aponta nulidades por suposta leitura de depoimentos inquisitoriais pelo Ministério Público (art. 204 do CPP) e por referências à vida pregressa e processos em curso (art. 478, I, do CPP). As alegações não se sustentam. A leitura de peças do inquérito pelas partes é admitida pela jurisprudência, pois a vedação do art. 204 dirige-se apenas à testemunha. Quanto ao art. 478, I, o rol é taxativo e não impede menções genéricas à vida pregressa, prevista no art. 187, § 1º, do CPP. Além disso, a Magistrada determinou que o Ministério Público cessasse qualquer referência a processos em andamento, sanando eventual irregularidade.
Preliminar rejeitada
.

5.

Inviável o reconhecimento de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados. Não há registro na Ata da Sessão Plenária de insurgência defensiva. A jurisprudência do STJ reforça que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão, o que se verifica no caso em tela.

6. Havendo nos autos prova que ampare minimamente tanto a versão acusatória quanto a versão defensiva, a intervenção do Tribunal togado estaria violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois é lícito aos jurados, em seu livre convencimento, optar por uma das versões verossímeis presentes nos fólios.

7.

Apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem natureza restrita à superior instância, ou seja, aos motivos invocados quando da sua interposição, conforme o enunciado da Súmula 713 do STF “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Assim, considerando que a Defesa invocou apenas a alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP, não será analisada a dosimetria da pena.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Teses de julgamento: “1. Preclusa a alegada nulidade por ausência de oitiva de testemunha em plenário, bem como de quebra de incomunicabilidade dos jurados, porquanto o Recorrente deixou de impugná-las no momento oportuno”; “2. A decisão do júri deve ser mantida quando amparada em versão plausível dos fatos, ainda que existam teses divergentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "f", 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2147762 RJ 2022/0178556-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
18/04/2023, T5 - Quinta Turma, Pub. DJe 24/04/2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 22/11/2022, DJe 29/11/2022;
ST
J - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, J. 23/08/2022, T5 - Quinta Turma, Pub.: DJe 26/08/2022;
STJ - AgRg no AREsp: 2295300 PR 2023/0046853-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/05/2024, T5 - Quinta Turma, Pub.: DJe 20/05/2024.

ACO
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001017-61.2022.8.05.0223, da Comarca Santa Maria da Vitória/BA, no qual figura como Apelante
Magdiel Tawan Carvalho Silva
, e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em conhecer do recurso,

rejeitar as

preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,